Tribunal: TCU
Processo: 043.325/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial de responsabilidade de autarquia municipal de saneamento do município de ManhuaçulMG por irregularidade na execução de contrato de repasso para implantação da rede interceptadora de esgoto sanitário e a 1a etapa da estação de tratamento de esgoto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade dos Srs. Gentil Pazelli Marques, Rodrigo Ambrósio de Faria Fonseca, Heron Ferreira de Souza, José Alves de Aguiar e Luiz Carlos de Carvalho, ex-diretores do Serviço Autônomo de Águas e Esgoto de Manhuaçu - SAAE, autarquia criada pela Lei Municipal 1.517/1987, e dessa própria entidade, em razão da execução parcial do Termo de Compromisso 251.768-71/2008, celebrado entre a União, por meio da Caixa Econômica Federal - CAIXA, e o Município de Manhuaçu/MG; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do polo passivo os Srs. Gentil Pazelli Marques (XXX.618.946-XX), Rodrigo Ambrósio de Faria Fonseca (XXX.270.106-XX), Heron Ferreira de Souza (XXX.360.176-XX), José Alves de Aguiar (XXX.907.306-XX) e Luiz Carlos de Carvalho (XXX.118.636-XX); 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, inciso IV, §§ 1o e 2o, e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, para que o Serviço Autônomo de Águas e Esgoto de Manhuaçu - SAAE comprove, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional as importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data de seu efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade, as quantias já recolhidas: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 1.365.547,98 16/8/2010 106.086,36 29/9/2010 912.539,64 19/10/2010 352.476,30 30/12/2010 399.650,59 4/2/2011 252.602,05 12/4/2011 147.339,62 14/6/2011 530,85 28/11/2013 9.3. dar ciência ao Serviço Autônomo de Águas e Esgoto de Manhuaçu - SAAE de que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, bem como de que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios.